Tribunal: TJDFT
Processo: 0707262-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707262-56.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLINEA DE SOUZA MACHADO IMPETRANTE: EMERSON ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EMERSON ALVES DOS SANTOS em favor de WILLINEA DE SOUZA MACHADO, ora paciente, presa preventivamente desde 15/9/2020, haja vista a suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva. Argumenta que, em caso de eventual condenação, a paciente fará jus a regime diverso do fechado, razão pela qual a prisão cautelar está sendo mais grave que a própria sanção penal. Salienta que estão sendo violados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção da inocência. Alega excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar da paciente, pois ela está presa há aproximadamente 170 (cento e setenta) dias, não havendo sequer a designação de audiência de instrução e julgamento. Salienta que a paciente possui residência fixa, trabalho lícito e poderá receber as intimações em seu domicílio. Requer, em liminar, a concessão de liberdade à paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. Finalmente, pede a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar da paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime de receptação (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas: “Evidente o fumus comissi delicti, tendo em vista que investigações policiais demonstram, a priori, que a denunciada, auxiliada por um comparsa, teria praticado ou auxiliado a prática do delito de estelionato contra a vítima Maria de Oliveira, tanto que a denúncia já foi recebida por este juízo em 25/08/2020 (ID 70733627). Conforme apurado, a representada, de forma livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, obteve vantagem patrimonial indevida em prejuízo alheio, induzindo a vítima em erro, mediante fraude, consistente na subtração e posterior utilização de seu cartão bancário para realização de saque no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). O pericullum libertatis reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a incursão da representada em outras condutas delitivas, inclusive possui condenação transitada em julgado por crime de receptação, consoante se extrai de sua folha de antecedentes juntada no ID 70544862. Aliado a isso, observo que recentemente lhe foi atribuído o cometimento dos crimes de furto qualificado e associação criminosa na região administrativa de Santa Maria/DF, em data próxima à prática do delito em apreço, o que evidencia o seu interesse em se manter a margem das normas que regem a sociedade e o risco concreto que representa ao convívio social da comunidade local. Converge para tal conclusão o fato de haver ainda diversas investigações em curso pela ocorrência de delitos da mesma espécie dos autos, praticados, geralmente com o mesmo modus operandi, quais sejam: os agentes, em concurso, comparecem em estabelecimentos comerciais com caixa do banco 24 horas previamente selecionados e a pretexto de ajudar as pessoas – normalmente vulneráveis, na execução de suas transações bancárias e aproveitando de algum momento de distração da vítima trocam o cartão bancário desta por outro cartão de titularidade de pessoa desconhecida, sendo que posteriormente, realizam saques de quantias da conta pertencente à vítima em proveito do grupo criminoso. Dessa forma, nesse momento processual é necessária a custódia cautelar da representada para a garantia da ordem pública, pois a natureza e gravidade concreta do crime praticado, estelionato, que possui pena máxima superior a 4 anos (inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal), aliada às circunstâncias concretas do crime, indicam a periculosidade e recomendam a decretação da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade da denunciada, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Portanto, a segregação da representada se revela necessária para assegurar a ordem pública, porquanto, em liberdade, o risco de reiteração delitiva é alto, bem como as vítimas, atuais e potenciais, não estarão em segurança. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia da paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 11 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador